Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. OFERTA DE PORTABILIDADE NÃO CUMPRIDA. DISPENSA DE CARÊNCIA NÃO REALIZADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, em solidariedade, à restituição da quantia de R$ R$ 3.134,76. Insurge-se quanto à improcedência do pedido de reparação por danos extrapatrimoniais. Em suas razões, aduz que é cardíaco e que necessita da proteção de saúde de forma ininterrupta, sendo que, em razão da conduta das recorridas, ficou mais de 6 meses sem a cobertura de saúde adequada, além de ter perdido o período de carência cumprida ao retornar ao seguro saúde anterior. Explicita que seu direito à saúde, à imagem e à tranquilidade foram violados pela conduta das rés. Pede a reforma da sentença, para que as recorridas sejam condenadas ao pagamento de R$ 10.000,00, à título de reparação por dano moral.
II. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi realizado (ID 41514494). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41514503).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do Direito do Consumidor. Embora possível a ocorrência de danos morais em razão do descumprimento de prestação de serviço relacionada ao direito à saúde, o dano moral em referida vertente não se configura in re ipsa. Na espécie, não foram demonstrados fatos que expressassem efetiva violação a direitos da personalidade. Com efeito, a conduta das requeridas não interferiu na realização dos procedimentos, tampouco ocasionou transtornos, senão financeiros, ao autor, de forma que a indenização se resume aos danos materiais sofridos. Ressalte-se que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que não se verificou no caso, sobretudo porque não há nos autos indícios de que tenha havido piora de sua saúde, de que tenha necessitado de atendimento médico, de que tenha sofrido negativa de atendimento ou de qualquer constrangimento decorrente do descumprimento contratual.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.